Tribunal: CARF
Processo: 10680.915917/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915917/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.393 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MINERCONSULT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
APÓS
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915917/2009-07
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.393 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915917/2009-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 02-34.866,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 04, tendo como
interessado o contribuinte acima identificado, podendo ser destacados os seguintes elementos:

Cientificado do Despacho Decisório em 29/04/2009, conforme documento de fl.
41, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 01/03, em 27/05/2009,
tendo alegado, em síntese, o seguinte:
- A empresa, durante o ano-calendário de 2006, era tributada pelo Lucro
Real com estimativas mensais;
- a não homologação da compensação declarada foi gerada por erro de
fato no preenchimento da DIPJ 2007, na qual se considerou,
erroneamente, uma exclusão da receita no mês de Julho/2006, quando
esta exclusão deveria ter sido efetuada em Agosto/2006. Continuando em
erro de fato, preencheu-se a PER/DCOMP no intuito de ter-se a parcela
recolhida reconhecida como real antecipação do imposto, o que não é
necessário, tendo em vista as disposições do art. 35 da Lei 8.981/95;
- em 25/05/2009, procedeu-se às alterações da DIPJ 2007 e das DCTF
dos meses de Junho/2006, Agosto/2006 e Setembro/2006, bem como do
valor residual deste último mês;
- conforme disposto no art. 35 da Lei 8.981/95, no regime de apuração do
Lucro Real Anual com estimativa mensal, as parcelas mensais recolhidas
a título de estimativa mensal acumulam-se ao longo do exercício e,
quando o valor já pago até um determinado mês excede o valor do
imposto naquele período de apuração, suspende-se o recolhimento
estimado, ou seja, todo valor recolhido ao longo de um exercício é
acumulado para determinar se o tributo é ou não devido;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.393 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915917/2009-07

- com os acertos promovidos, todos os recolhimentos efetuados alcançam
os débitos apurados. Desta forma, nos termos do art. 156, I do CTN, o
crédito tributário está extinto;
O pleito foi analisado pela DRJ em Belo Horizonte que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
Não há previsão legal para cancelamento da DComp após já ter sido
proferido o Despacho Decisório competente e em sede de manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reiterando as razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, razão não lhe compete. Como bem
observado pela r. decisão recorrida, no que respeita ao pedido de cancelamento da DComp,
cumpre destacar que a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, determina
que o pedido de cancelamento da Dcomp deve ser veiculado através do programa PER/Dcomp, e
só será deferido se esta se encontrar pendente de decisão administrativa, conforme disposto no
art. 82, parágrafo único, e art. 95, abaixo transcritos (normas que reproduzem o contido no art.
62, parágrafo único, e art. 73 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
vigente à época da transmissão da DComp):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.393 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915917/2009-07

CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO
E DE COMPENSAÇÃO
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido
de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
[...]
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de
restituição ou o pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não
tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRF Classe Especial ou ALF
competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.
Portanto, o interessado, caso desejasse cancelar a DComp, deveria ter apresentado à
RFB um Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP, enquanto as
declarações de compensação estivessem pendentes de decisão administrativa. Todavia, não
consta que o interessado tenha apresentado tal pedido de cancelamento à RFB. Assim, pelo fato
de já ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade competente, cuja ciência do
interessado ocorreu em 29/04/2009, é vedado o cancelamento da declaração de compensação.
Ademais, além de não haver previsão legal para o cancelamento de ofício do
Per/Dcomp, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado. Essa é a inteligência que se
extrai da Lei 9.430, de 27/12/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.393 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915917/2009-07

informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
Note-se ainda que, não há como rever o Despacho Decisório questionado, uma vez
que na vigência da IN SRF no 600, de 2005, o procedimento pretendido pelo contribuinte estava
expressamente vedado, conforme disposições do art. 10 abaixo transcrito (que reproduz o
contido no art. 10 da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, que a antecedeu):
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou
de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto
ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real
anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou
de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Como bem indica a r. DRJ, caso o contribuinte venha a comprovar a inexistência do
débito, a autoridade administrativa da DRF de sua jurisdição poderá cancelar a cobrança. Tal
procedimento justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da
verdade material, pois o tributo somente é devido se houver plena subsunção entre o fato que se
observa na realidade e aquela hipótese prevista pelo legislador.
A mera apresentação de DIPJ e DCTF retificadores não é o suficiente para contestar
as informações constantes em PER/DCOMP após a emissão de despacho decisório, devendo a
Recorrente apresentar documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos a comprovar seu pleito,
ônus da qual não se desincumbiu no caso concreto.
Ante o exposto, CONHEÇO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.393 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915917/2009-07

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital